Tribunal: TJDFT
Processo: 0756502-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra instituição financeira, visando ao cancelamento de autorização de débitos automáticos em conta corrente vinculados a contratos de mútuo bancário.
2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Ambas as partes interpuseram apelações.
3. O consumidor pleiteou majoração dos honorários advocatícios. A instituição financeira buscou a manutenção dos descontos automáticos, alegando validade contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a cláusula contratual que autoriza descontos automáticos em conta corrente vinculada ao recebimento de salário, mesmo após o pedido de cancelamento pelo consumidor; e
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa ou conforme os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1863973/SP), reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.
2. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sendo necessário o pedido formal à instituição financeira.
3. No caso concreto, o pedido de cancelamento foi formalizado em 02/12/2024, sem resposta da instituição financeira, o que caracteriza descumprimento da norma e justifica a intervenção judicial.
4. A pretensão da instituição financeira de restringir o cancelamento da autorização apenas aos contratos futuros não encontra respaldo legal.
5. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa (R$ 175.713,31) não reflete complexidade ou esforço despendido que justifique majoração.
6. A jurisprudência do STF admite a fixação por apreciação equitativa em causas de valor elevado, quando a aplicação do percentual legal resultar em condenação desproporcional.
7. O valor fixado em R$ 2.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando os critérios do art. 85, §2o, do CPC: grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido.
8. A tese firmada no Tema 1.076/STJ não se aplica ao caso concreto, por não considerar os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos
Tese de julgamento:

"1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. O cancelamento da autorização de débito deve produzir efeitos a partir da solicitação formal do consumidor, independentemente da data de celebração do contrato. 3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível em causas de valor elevado, quando a aplicação do percentual legal resultar em condenação desproporcional."